Tribunal: TJDFT
Processo: 0706587-51.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO À AÇÃO MONITÓRIA. PETIÇÃO PROTOCOLADA EM AUTOS APARTADOS. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ALEGAÇÕES DEVIDAMENTE APRECIADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto, ou não, da sentença extinguiu a relação jurídica processual com fundamento na regra prevista no art. 321, parágrafo único, em composição com o art. 330 e o art. 485, inc. VI, todos do Código de Processo Civil.
2. Convém anotar que o procedimento da ação monitória foi concebido com o propósito de gerar celeridade para a subsequente formação do crédito. Por essa razão a expedição, pelo Juízo, do mandado de pagamento, de entrega de coisa ou cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, deve ser procedida por meio de cognição sumária, fundada em prova escrita "sem eficácia executiva".
3. É faculdade do pretenso devedor o oferecimento de impugnação à monitória, indevidamente denominada, no Código de Processo Civil, de “embargos à monitória”, oportunidade em que pode suscitar as questões que interessem a sua defesa. Além da possibilidade de suscitar questões preliminares, é atribuição do demandado o ônus de provar a eventual ilegitimidade da pretensão exercida pelo autor.
4. A regra prevista no art. 702 do CPC enuncia expressamente que o réu poderá o oferecer impugnação à ação monitória nos próprios autos. 4.1. O oferecimento de impugnação à ação monitória por meio de distribuição de petição autuada em autos apartados, no entanto, apesar de não se harmonizar com a regra mencionada, consiste em mera irregularidade que pode ser prontamente sanada. 4.2. Com efeito, a eventual nulidade em relação ao modo de exercício do ato processual poderá ser reconhecida apenas se não puder haver seu aproveitamento, ou se gerar prejuízo evidente para as partes, nos termos da regra prevista no art. 283 do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.